Tribunal: TJSP
Processo: 0000011-70.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000011-70.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes
EWERTON DAVID ESPERANÇA CHAVES e JOSE CARLOS ALVES CABRAL, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento aos recursos, somente para fixar as penas
substitutivas de prestação pecuniária e mais dez dias-multa, no mínimo,
mantida, em todo o mais, a bem lançada sentença.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-70.2016.8.26.0292 -Voto no 36093
2
Apelação n.° 0000011-70.2016.8.26.0292 - Jacareí
Apelante: Ewerton David Esperança Chaves e José Carlos Alves Cabral
Apelado: Ministério Público
Juiz sentenciante: Marcos Augusto Barbosa dos Reis
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36.093
Apelação. Furto qualificado por rompimento de obstáculo.
Materialidade e autoria comprovadas. Prova testemunhal segura.
Concurso pessoal demonstrado. Condenação correta, pena e
regime bem fixados. Pena substitutiva, porém, a merecer reparo.
Recursos parcialmente providos.
Ao relatório da r. sentença (fls. 530 e ss.), acrescento que Ewerton
David Esperança Chaves e José Carlos Alves Cabral foram condenados a dois anos
de reclusão, regime inicial aberto, e dez dias-multa, no mínimo, por infração do
art. 155, § 4.°, IV, do Código Penal; a privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária mínima.
Apelaram; José Carlos (fls. 592 e ss.) argui insuficiência da prova e,
subsidiariamente, pede atenuação do regime. Ewerton (fls. 606 e ss.) pede a
absolvição, por falta de provas.
Respondidos os recursos (fls. 614 e ss.), a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 629 e ss.).
É o relatório.
Os apelantes foram acusados de, no dia 6 de janeiro de 2016, em
concurso entre si e com Paulo Vicente de Oliveira Júnior (que teve o processo
suspenso, por ter sido citado por edital), aproveitando-se de que um caminhão
carregado de cerveja, após um roubo, havia sido abandonado na estrada,
romperam a lona que protegia os bens e subtraíram 42 fardos de cerveja, num

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-70.2016.8.26.0292 -Voto no 36093
3
total de 756 latas. Venderam-na a Camila de Aguiar Machado de Souza, que,
processada por receptação, está com o feito suspenso condicionalmente.
Os apelantes negaram o crime, no auto de prisão em flagrante e em
Juízo; todavia, a versão não merece crédito. Ficou demonstrado pelos
convincentes depoimentos dos policiais que os apelantes foram vistos em plena
ação de colocar no veículo da corré Camila as embalagens de cerveja. Assim, o
policial Barros surpreendeu-os e à corré Camila no ato de colocar a cerveja no
carro da última, prendendo-os em flagrante; informou o veículo em que a bebida
estava sendo guardada, um Space Fox. Por sua vez, o policial Souza informou que
chegou ao local logo após a prisão dos apelantes, confirmando o modelo do
veículo dirigido por Camila.
Desnecessário frisar que a palavra de policiais vale tanto quanto
nem mais, nem menos a de qualquer cidadão; acrescente-se que a prisão em
flagrante é, por si só, em princípio, a certeza material do crime.
Condenação correta, portanto; a pena foi fixada no mínimo legal,
dois anos de reclusão e dez dias-multa, no menor valor diário, não
merecendo reparo.
As penas substitutivas, porém, merecem reparo. A prestação de
serviços à comunidade está correta, dada a relativa gravidade do crime; porém,
não se justificou por que não foi fixada a multa cumulativa. Assim, ficam as penas
substituídas por prestação de serviços à comunidade, como fixado, e mais dez dias-
multa, também no mínimo legal.
O regime inicial aberto, para o caso de conversão, está correto.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento aos recursos,
somente para fixar as penas substitutivas de prestação pecuniária e mais dez dias-
multa, no mínimo, mantida, em todo o mais, a bem lançada sentença.
FRANCISCO BRUNO
Relator